Tribunal: TCU
Processo: 016.855/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria financeira e de conformidade sobre as contas do Ministério da Economia relativas ao exercício de 2022, com enfoque na Dívida Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade, realizada nas contas relativas ao exercício de 2022 do Ministério da Economia, especificamente quanto à fidedignidade das informações financeiras e contábeis e dos atos de gestão subjacentes relativos ao ciclo contábil da Dívida Pública Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e, com fundamento no art. 250, inciso I, do RITCU, em apensar os presentes autos ao TC Processo 016.822/2022-6 , referente à auditoria das contas do Ministério da Economia relativas ao exercício financeiro de 2022, para fins de formação das opiniões a serem expressas no Certificado de Auditoria dessa Unidade Prestadora de Contas.